Tribunal: STF
Processo: ARE 1193882
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de tutela provisória incidental formulado pela parte recorrente com o objetivo de suspender o cumprimento da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no agravo de instrumento nº 0100111-96.2018.8.26.9043, o qual determinou os descontos na folha de pagamento do devedor. 
    Sustenta o requerente que estão preenchidos os requisitos para a concessão de medida de tutela de urgência, tendo em vista “a iminência do desconto de valor equivalente a 30% dos rendimentos líquidos do Devedor, diretamente na folha de pagamento, o que pode gerar prejuízos de difícil reparação (eDOC 35, p. 3).
    É o relatório. Decido.
    Não assiste razão à parte requerente.
    Com efeito, tendo em vista o disposto no art. 995, caput, do CPC, bem como a ausência de exceção expressa a essa regra legal e de pronunciamento judicial em sentido diverso nestes autos, o recurso extraordinário interposto por Walter Benassi de Britto é desprovido de efeito suspensivo, razão pela qual, em princípio, inexiste óbice ao processamento de cumprimento provisório de sentença na origem. 
    É preciso registrar, no entanto, que, excepcionalmente, a jurisprudência do Tribunal tem admitido ser possível a atribuição de efeito suspensivo ao apelo extraordinário, por meio da ação cautelar, a recurso objeto de juízo negativo pela instância de origem, se a matéria de fundo já foi objeto de pronunciamento desta Corte. 
    Contudo, o deferimento do efeito suspensivo deve pressupor uma mínima probabilidade de provimento do recurso extraordinário.
    Sendo assim, verifica-se que o recurso extraordinário a que se refere a presente petição teve o seu seguimento negado por esta Suprema Corte em decisão monocrática proferida em 16.09.2019. A Segunda Turma deste Tribunal negou provimento, por unanimidade, ao agravo regimental, do ora requerente, mantendo-se a decisão de não seguimento do recurso. 
    Ademais, foram julgados inadmitidos os embargos de divergência opostos em face desse acórdão da Segunda Turma, que negou provimento ao agravo regimental. Foram rejeitados, ainda, os embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática que inadmitiu os embargos de divergência. 
    Em virtude da manifesta ausência de probabilidade de êxito do recurso extraordinário, resta, portanto, afastado o argumento da sua plausibilidade jurídica, imprescindível para autorizar excepcional atuação desta Corte para apreciação do pleito formulado. 
    Além disso, mostram-se também insubsistentes os argumentos relacionados à configuração do periculum in mora na espécie, não tendo trazido aos autos nada que possibilitasse a aferição do risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação.
    Conforme pacífica jurisprudência do STF, a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário impõe, necessariamente, a existência da probabilidade de êxito do recurso interposto, bem como de risco de dano grave e de difícil reparação. Confiram-se, neste sentido: Pet 6921 ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.04.2018 e Pet 7195 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2710.2017. 
    Ante o exposto, porque manifestamente improcedente o pedido, indefiro-o, nos termos do art. 932, II, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente